Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011135-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREIA FILHO - CPF: 190.214.101-68 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES À CONCESSÃO - APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO COM A DESISTENCIA DO AGRAVO INTERNO E DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE ANUENCIA DA PARTE EX ADVERSA - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

Estando inconteste a ausência de interesse do Agravante em dar continuidade ao julgamento dos recursos interpostos (Agravos de Instrumento e Interno), impóe-se seja homologada a desistencia manifestada, com fulcro no artigo 998, do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALEXANDRE CORREA FILHO contra decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o efeito pleiteado.

Alega que a decisão liminar deve ser reconsiderada, porque a Relatora deixou de observar a existência do contrato, que havia “previsão contratual para o caso de revogação, deixando claro o total que seria devido em caso de rescisão - previsão de multa de 5 salários mínimos da época da contratação”

Assenta ainda, que há outros pedidos, que não foram analisados.

Ao final, requer o juízo de retratação “a fim de que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, “para determinar a ordem de levantamento da totalidade dos honorários sucumbenciais à este causídico subscritor Marlon Arthur Paniago de Oliveira”.

Sem apresentação de contrarrazões (id.n.o 42973977).

O Agrante apresentou petição desistindo do presente recurso e do recurso principal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALEXANDRE CORREA FILHO,
requerendo a retratação da decisão, que indeferiu o efeito pleiteado.

O recurso foi disponibilizado para inclusão em pauta de julgamento, quando houve a apresentação de petição de interesse do Agravante, pleiteando a desistência do agravo de instrumento. (id.n.o55494460).

Destarte, como é prescindível a anuência do recorrido, proponho que haja o acolhimento do pleito, conforme previsto no artigo 998 do CPC.

Desta forma, restando inconteste a ausência de interesse do Agravante em dar continuidade ao julgamento dos recursos interpostos (Agravos de Instrumento e Interno), HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, com fulcro no artigo 998, do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020